Tribunal: TJDFT
Processo: 0743497-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743497-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS PARAISO, BERENICE NUNES SILVEIRA DE SOUZA, FERNANDO BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, contra decisão proferida na ação de interdito proibitório, com pedido de liminar de manutenção de posse, no 0019776-31.2011.8.07.0001, em que contende com CONDOMINIO VIVENDAS PARAISO, BERENICE NUNES SILVEIRA DE SOUZA e FERNANDO BARBOSA DE SOUZA. A decisão agravada se trata de saneamento do processo, indeferindo os pedidos de prova pericial e oral (ID 170584746): “Decisão saneadora ao Id 153833269. Por meio da petição de Id 159989069, a UPSA informa que o parcelamento Vivenda Paraíso está atualmente inserido na matrícula de no 18.191-2 destacada na cor verde, na imagem colacionada ao Id 159989070. Pediu o depoimento pessoal de cada condômino bem como o depoimento pessoal do síndico do Condomínio. A autora pretende a produção de prova pericial e oitiva de testemunhas. O rol de testemunhas e os quesitos foram apresentados ao Id 159207197. Indica assistente técnico e junta documentos. Indefiro por ora a produção da prova pericial. Remeto a produção da prova pericial para a fase de liquidação de sentença, haja vista que o esclarecimento da questão de fato objeto da prova pericial depende do posicionamento judicial definitivo acerca de de questões jurídicas. Remeto a matéria objeto da prova pericial para a fase de liquidação de sentença. No que diz respeito à prova oral pretendida, considero que os documentos anexados aos autos são suficientes para a solução da questão. Anote-se conclusão para sentença.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal, para que sejam deferidas as provas pretendidas, determinando a produção de prova oral de cada associado dos agravados, a fim de que seja apurado o tempo de posse individualmente de cada morador, para que a partir daí posse-se verificar se é cabível ou não o pedido de usucapião. Ao final, pede que seja dado provimento ao apelo, confirmando a liminar, para reformar integralmente a decisão agravada, para que seja deferida a produção da prova oral requerida pela agravante. Argumenta que, a despeito do que se entendeu na decisão agravada, a produção da prova oral é imprescindível para o exercício do direito de defesa da agravante, além de demonstrar o principal requisito para ajuizamento da presente ação, qual seja: a comprovação do tempo de posse de cada associados da agravada, que é condição da ação para ajuizamento de ação de usucapião, qualquer que seja a sua modalidade. Assevera que o fundamento da ação de usucapião proposta perante o Juízo a quo proposta pelos agravados é justamente o suposto tempo de posse cumpridos por eles, a fim de autorizar a declaração usucapião. Contudo, considerando que não há nos autos qualquer documento que comprove o início da posse de cada associados dos agravados, mostra-se necessária a produção de prova oral para tal comprovação. Argumenta que é importante a produção da prova oral, já que os agravados não juntaram aos autos nenhum documento que comprove o termo inicial da posse de cada associado. Sob esse viés, depreende-se que a decisão que indeferiu a produção da prova oral viola o art. 7o do CPC, que prevê que é assegurado às partes a paridade de tratamento no que tange aos direitos e faculdades processuais, meios de defesa, devendo o juiz zelar pelo efetivo contraditório. Sustenta que a referida decisão viola também o art. 369, caput, do CPC, que dispõe que: “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Alega que o perigo de dano irreparável no caso de processamento do presente recurso sem atribuição de efeito suspensivo é claro na medida em que o juízo a quo indeferiu a produção de prova que é imprescindível para o deslinde da controvérsia, eis que as alegações dos agravados são meramente fáticas e os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar o tempo de posse de cada associados dos agravados. Afirma que autorizar que seja proferida sentença em primeira instância sem a produção de prova necessária para apurar detalhadamente o tempo de posse de cada associado dos agravados, pode levar a agravante a perder a propriedade da área objeto da lide, sem, contudo, apurar o preenchimento dos requisitos necessários para a declaração da usucapião. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator